Tribunal: TJES
Processo: 5000476-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANYR DE JESUS CORDEIRO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Joanyr de Jesus Cordeiro, determinando a instalação de energia elétrica em propriedade rural, reconhecendo o acesso à energia elétrica como parte do mínimo existencial. A embargante alegou omissão quanto a decisão diversa da 3ª Câmara Cível em caso semelhante, à necessidade de elaboração de projeto de infraestrutura pelo Município para viabilizar a ligação de energia, e à aplicação do art. 300, §3º, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada com efeitos irreversíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise de decisões divergentes de outro órgão fracionário do tribunal; (ii) analisar a alegada ausência de manifestação quanto à responsabilidade do Município pela elaboração de projeto de infraestrutura; e (iii) examinar a ausência de enfrentamento acerca da vedação legal à tutela antecipada com efeitos irreversíveis, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo examinado todas as questões centrais da controvérsia, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à alegada decisão diversa da 3ª Câmara Cível, pois, conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir a controvérsia.

O acórdão analisou de forma suficiente a responsabilidade da concessionária pela extensão da rede elétrica, fundamentando-se no direito fundamental ao mínimo existencial, na essencialidade do serviço público de energia elétrica e na legislação aplicável, como o art. 175 da Constituição Federal e a Lei nº 8.987/95.

Quanto à irreversibilidade da tutela antecipada, o acórdão embargado entendeu que a ligação de energia elétrica não configura ônus desproporcional à concessionária, fundamentando-se na garantia de condições mínimas de vida digna e na existência de instalações em imóveis vizinhos, afastando implicitamente o argumento do art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando o acórdão se apresenta devidamente fundamentado, com análise suficiente para decidir a controvérsia.

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria.

O acesso à energia elétrica insere-se no mínimo existencial e, em regra, a concessionária é responsável pela instalação, independentemente de questões fundiárias ou de infraestrutura municipal, desde que observadas as normas de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CPC, art. 1.022 e art. 300, §3º; Lei nº 8.987/95.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 30/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000262-42.2020.8.08.0036, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5000276-34.2022.8.08.0047, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/08/2023.

TJES, Embargos de Declaração nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5000476-17.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:

JOANYR DE JESUS CORDEIRO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão (id. 9144165) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
JOANYR DE JESUS CORDEIRO
.

Em suas razões (id. 9536515) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não observada a conclusão diversa adotada pela 3ª Câmara Cível desta Corte no julgamento de caso semelhante
.

Sustenta, ainda, que para a ligação da energia no local pretendido, far-se-ia imperiosa a elaboração de projeto de infraestrutura pelo Município respectivo, não havendo falar, portanto, em responsabilidade da concessionária na hipótese.

E mais: não houve manifestação acerca do art. 300, §3º, do CPC, consoante o qual não cabe a antecipação da tutela cujos efeitos sejam irreversíveis.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA NÃO REGULARIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1) O acesso à energia elétrica insere-se no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam sobretudo assegurar vida digna.

2) As inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança. Precedentes.

3) A extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos. Precedentes.

4) Diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

5) A a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

6) Recurso provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou assim fundamentada:

“[...] De acordo com a doutrina de Daniel Sarmento, o acesso à energia elétrica se insere no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam, sobretudo, a assegurar vida digna:

‘Em minha opinião, o mínimo existencial desempenha dois papéis muito importantes, e nenhum deles fragiliza a dimensão social da Constituição. O primeiro papel é o de fundamentar pretensões positivas ou negativas que visem assegurar as condições materiais essenciais para a vida digna e que não estejam abrigadas por outros direitos fundamentais expressamente positivados. O mínimo pode lastrear pretensões ligadas, por exemplo, ao acesso à agua, à energia elétrica, ao vestuário adequado etc. É evidente que esse emprego do mínimo existencial não debilita os direitos sociais, pois agrega prestações e garantias adicionais ao seu elenco’. (In: Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 211)

Em situação congênere, a orientação prevalente deste Sodalício houve por bem considerar que as inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARECER TÉCNICO NEGATIVO DO IEMA DIANTE DE IRREGULARIDADE DE PARCELAMENTO DA ÁREA RURAL. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ZONA URBANA. INSUBSISTÊNCIA DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 810/2020 redefiniu a área urbana do Município de Muqui, fazendo incluir a Comunidade de Santa Rita, local onde está inserido a propriedade do apelado, no perímetro urbano. 2. Desta feita, não curou o recorrente de trazer alegações de que o imóvel do recorrido não se encontra na área urbana, tampouco de que ainda assim seria necessária a aquiescência do órgão ambiental, aptos a manter o indeferimento do pedido de instalação. 3. Tendo em vista a necessidade de resguardo às mínimas condições de vida digna, considero razoável e proporcional a instalação de rede de energia elétrica na propriedade do autor, observada, obviamente as regras de segurança dos padrões e postes da unidade consumidora e da região. 5. Recurso conhecido e desprovimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000262-42.2020.8.08.0036, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023)

Igualmente, conforme entendimento deste Sodalício, a extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) I. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda. II. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos. III. Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência. IV. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes. V. Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000276-34.2022.8.08.0047, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

Portanto, diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

No mais, considero que o cidadão não pode ser penalizado por incúria ou desídia da Administração Municipal, não sendo legítima a recusa pela concessionária de energia elétrica, especialmente na hipótese em apreço, em que moradores em idêntica situação obtiveram acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Em todo e qualquer caso, a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

Do exposto, e por tudo mais dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar que a agravada promova a instalação na unidade consumidora do recorrente, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)